Tribunal: TJPA
Processo: 0801850-98.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801850-98.2025.8.14.0039

APELANTE: LARISSA FERREIRA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

Fato
: Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas fundada, essencialmente, em
ação policial de busca e apreensão domiciliar ocorrida durante a madrugada, desprovida de mandado judicial ou justa causa uma vez que decorrente de mera denúncia anônima; suposta autorização de busca na residência dada após a entrada dos policiais, em situação de estresse causado por estes, subsistindo dúvida acerca da voluntariedade da apelante no consentimento e dúvidas de que esta foi livre de coação, o que deveria ser comprovado pelo Estado.

Tese Defensiva
: Ilegalidade da ação policial e das provas dela decorrentes com absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de porte para consumo e revisão da dosimetria.

Questão em análise
:
Analisar se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório uma vez que aquelas produzidas são decorrentes de ação policial de entrada em domicílio no meio da madrugada, sem mandado judicial, prévia investigação ou comprovação de autorização pela habitante do imóvel.

Razões de decidir
: Da análise do que consta nos autos tem-se como ilegal a ação policial de busca e apreensão no domicílio uma vez que decorrente de mera denúncia anônima e que não há qualquer comprovação de consentimento válido na medida em que a apelante afirmou em Juízo que a porta estava aberta e os policiais entraram no seu quarto, somente depois pediram autorização para procederem às buscas, configurando a
situação de estresse causado por estes
e caracterizada a nulidade das provas que subsidiaram a denúncia e posterior condenação, uma vez que a denúncia anônima não é elemento suficiente a autorizar a entrada e revista domiciliar.

Dispositivo e tese
: Procedente o pedido de anulação da sentença com consequente absolvição da ora apelante por ausência de provas ante a nulidade da ação policial.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI
;
Lei 11.343/06, art. 33,
capu
t; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 888868 CE 2024/0031939-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024; STJ - AgRg no HC: 757436 SP 2022/0223377-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/10/2023; STJ - AgRg no HC: 723516 SP 2022/0041259-5, Data de Julgamento: 02/08/2022.

Conclusão
: Recurso conhecido e provido, com acolhimento da preliminar de nulidade da ação policial e ausência de prova da materialidade com absolvição da apelante, restando prejudicada a análise do mérito.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LARISSA FERREIRA DE ABREU
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que a condenou a cumprir pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 30520767, que no dia 25 de março de 2025, por volta de 01h:00, no estabelecimento comercial conhecido como “Bar/Hotel do Raimundo”, localizado na BR 010, km 12, bairro Promissão, em Paragominas, a ora apelante trazia consigo 20 porções da substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”, pesando aproximadamente 19,2 gramas, como constatado pelo laudo pericial.

Conforme o relato ministerial, uma guarnição da polícia militar realizou uma barreira de fiscalização no km 12 e foram informados por transeuntes que uma mulher, conhecida como “Lalá”, que estava hospedada no “Bar/Hotel do Raimundo” e lá praticando o comércio ilegal de entorpecentes, tendo os policiais diligenciado até o local e identificado o quarto onde ela se encontrava e, com a permissão dela, adentraram no quarto e lá efetuaram revistas, sendo encontrado no bolso de uma bermuda a ela pertencente a substância ao norte referida, já embalada e pronta para comercialização.

Ao ser questionada pelos policiais militares a apelante confessou a comercialização do entorpecente e informou já ter sido presa anteriormente pela prática da mesma conduta – na cidade de Concórdia do Pará; que além da droga foram encontrados e apreendidos pedaços de plástico preto – idênticos àqueles utilizados na embalagem da droga, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 138,45 (cento e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) em espécie.

Na delegacia a apelante admitiu já ter sido presa anteriormente pela prática do crime de tráfico, mas não prestou nenhum esclarecimento acerca dos fatos apurados.

Alega que a ação policial se deu mediante justa causa – fundadas razões, para a ação diante das circunstâncias do caso concreto e que a apreensão da droga se deu mediante denúncia acerca do local onde ocorria comercialização de drogas e que tais motivos configuram as fundadas razões para a busca pessoal, o que independe de prévia expedição do mandado judicial, nos termos do art. 240, § 2º e art. 244 do CPP, não havendo ilegalidade da prova.

Em razão dos fatos expostos, o Ministério Público denunciou a apelante lhe imputando a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 30520775, defesa prévia.

Em ID 30520776, recebida a denúncia.

Em ID 30520812, termo de audiência, mídia em ID 30520815/21, contendo alegações finais orais.

A sentença, acostada em ID 30520822, julgou procedente a denúncia e condenou a ora apelante nos seus termos, restando a pena, ao final, cominada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, não reconhecendo em favor da apelante o benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.3436/06.

Em ID 30520838, razões recursais pleiteando, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão da ilicitude da prova uma vez que a ação policial foi decorrente de denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias, sem investigação formal e sem a presença de fundadas razões para ingresso dos policiais no quarto da apelante, sendo tal ação carente de fundadas razões/suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, pugnando pela absolvição por falta de provas, ou, caso superada tal alegação, por negativa de autoria, com aplicação ao caso do princípio
pro reo
e, subsidiariamente, desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, nos termos do art. 28, da Lei nº. 11.343/06 e, em não sendo acatado tal pleito, revisão da dosimetria para, na aplicação da pena intermediária, promover o aumento em razão da reincidência no percentual de 1/6, bem como para que se reduza a pena de multa aplicada.

Em contrarrazões, ID 30520842, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 33199813, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, revendo-se a dosimetria da pena e aplicando o percentual de 1/6 em razão da agravante da reincidência.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
LARISSA FERREIRA DE ABREU
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que a condenou a cumprir pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso.

PRELIMINAR
- Nulidade Processual

Ilegalidade da Ação Policial -
Alega o impetrante serem nulas as provas produzidas nos autos uma vez que decorrentes de ação policial procedida no meio da madrugada e em razão tão somente de denúncia anônima.

Tenho que, apesar de não haver qualquer manifestação em alegações finais acerca da referida nulidade, há que ser dado provimento ao pleito defensivo, pois além de ser patente a ilegalidade da ação policial – uma vez que baseada tão somente em denúncia anônima, se deu em horário constitucionalmente proibido, nos termos do art. art. 5º, XI, da CF.

De acordo com a jurisprudência firmada tanto no âmbito do STF, quanto do STJ, é ilegal a ação policial que ingressa em domicílio durante a madrugada (período noturno) baseada estritamente em denúncia anônima ou "atitude suspeita", ainda que os policiais aleguem ter havido autorização do morador, pois como cediço, a denúncia anônima, por si só, não autoriza a violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio sem mandado judicial, a menos que respaldada por diligências investigativas preliminares que confirmem a veracidade da suspeita (campanas, observação).

Tem-se, no caso em apreço, que os policiais militares soldado Ivan e o segundo sargento Aldenor, mídia contendo seus depoimentos acostada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, afirmaram que estavam às proximidades do box da PM e receberam uma denúncia sobre uma mulher que estava traficando droga; que um nacional relatou tal situação e foram averiguar; que ele repassou o hotel e o quarto onde ela poderia ser encontrada; que um transeunte fez o relato e quando chegaram procuraram o proprietário do hotel, lhe informaram a situação e ele os conduziu até o quarto; que bateram na porta e ela autorizou a entrada; que procederam às buscas e encontraram a droga em meio a roupas que estavam dobradas.

Conforme a denúncia, o fato se deu por volta de uma hora da manhã, sendo pouco crível que uma pessoa que pratica o comércio ilegal de drogas no quarto de hotel em que está hospedada e no qual tem entorpecentes, além de dinheiro e objetos voltados à prática do crime, autorize de livre e espontânea vontade a entrada de policiais no imóvel no meio da madrugada e lá procedessem a buscas, sendo este um importante ponto a ser considerado, mormente pelo fato de a ação policial ter ocorrido em horário não permitido pela legislação pátria, pois de acordo com a CF, art. 5º, XI, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade.

A apelante ao ser ouvida em Juízo afirmou que a porta do seu quarto não estava trancada e que os policiais entraram no imóvel, tendo ela, depois de eles já estarem no interior do imóvel, permitido que fizessem buscas, porém, não se pode afirmar que tal autorização foi livre de qualquer tipo de coação, pois apesar de os policiais afirmarem que o proprietário do hotel estava presente ao ato e foi quem bateu à porta do quarto, este não foi ouvido em Juízo para ratificar a versão policial.

Para que o agente público adentre à residência de qualquer cidadão é necessário que reste configurada uma, ou algumas, das exceções constitucionais e no caso em apreço a ora apelante não se encontrava em estado de flagrancia, pois ainda que os policiais militares afirmem que houve uma denúncia acerca da prática do crime de tráfico esta não se presta a autorizar a abordagem e revista domiciliar, pois a denúncia anônima não se mostra como
elemento hábil à tal proceder uma vez que para que se proceda à entrada em domicílio, principalmente à noite, necessária a existência de outros elementos indicativos da prática de crime, não bastando nem mesmo que se trate de crime permanente, pois a denúncia anônima não configura as necessárias fundadas razões, devendo servir para iniciar uma investigação, mas não para justificar ações invasivas (busca e apreensão) sem averiguação preliminar (como campanas), como orienta a jurisprudência, veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598 .051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603 .616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2 Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3 . Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que
os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 4.
No presente caso, verifica-se que o ingresso forçado na casa não possui fundadas razões, uma vez que decorrente de denúncia anônima
e da apreensão anterior de pequena quantidade de maconha.
Importante destacar, nesse ponto, que se revela duvidosa a informação de que o recorrente, sabendo da existência de entorpecente no interior da residência, tenha autorizada a entrada dos policiais (e-STJ fl. 488). 6. A descoberta, a posteriori, de droga no interior do domicílio (2, 870 Kg de maconha) não ilide a prévia ilegalidade da invasão forçada ao domicílio
. 7. Recurso não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2048637 PR 2023/0017420-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

Tal entendimento já restou firmado pela Colenda Sexta Turma do STJ que, nos autos do
HC 598.051
, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021, proclamou que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento, devendo tal permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também ser registrada por escrito, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, sendo importante destacar, como ao norte já afirmado, que se revela duvidosa a informação de que a recorrente, sabendo da existência de entorpecente no interior do seu quarto, tenha

autorizado a entrada dos policiais, mormente diante de sua afirmação em Juízo de que a autorização ocorreu apenas após a entrada dos policiais no imóvel, afirmando que eles primeiro entraram e depois solicitaram a autorização, não havendo que se falar, portanto, em autorização válida da apelante para a ação policial de busca e apreensão no imóvel, pairando dúvidas acerca da forma de sua obtenção e de que a apelante livremente tenha franqueado o ingresso dos policiais em seu quarto de hotel que, conforme pacificado pelo STF e pelo STJ, se compara à residência e, sob tal circunstância o suposto consentimento há que ser considerado inválido e a entrada ilegal, bem como nulas todas as provas de tal ação decorrentes, pois que o consentimento para a entrada em domicílio deve ser voluntário e livre de qualquer coação.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n . 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, verifico violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado no domicílio não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. A diligência no imóvel apoiou-se na apreensão de pequena porção de maconha em posse do acusado, descartada por ele ao visualizar a presença dos policiais, circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 4. Conforme já sedimentado na jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio ou de terceiro sem a devida expedição de prévio mandado judicial. 5.
Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma, compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 888868 CE 2024/0031939-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. No caso, o ingresso forçado na casa do Agravado não possui fundadas razões, pois está apoiado apenas em denúncias anônimas recebidas pelos policiais, e na suposta confissão do Réu de que possuía certa quantidade de drogas em sua casa, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência. 3.
Embora as instâncias ordinárias tenham consignado que a entrada foi franqueada pelo Agravado, tal fato foi por ele negado em juízo. Como se sabe, nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu"
(HC 566.532/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 07/06/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 757436 SP 2022/0223377-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ALEGADA AUTORIZAÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO NEM DE SUA VOLUNTARIEDADE. 1 . Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências. 2 . No caso em tela, a violação de domicílio teve como justificativa denúncias anônimas, circunstância fática que não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial. 3.
Essa Turma coleciona julgados no sentido de que a autorização para a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial necessita de comprovação da efetiva autorização e de sua voluntariedade, ônus probatório esse a cargo do Estado acusador, o que não ocorreu no caso em tela, em que o agravado, que alegadamente autorizou a entrada, afirmou em juízo não ter permitido o ingresso dos milicianos e ter sido surpreendido com eles já dentro da residência, armados e agressivos
. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 723516 SP 2022/0041259-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Assim, nula se mostra toda a ação policial que culminou com a apreensão de pequena porção de entorpecente (cerca de 19 gramas de cocaína), e a prova dela derivada na medida em que não se mostrou acobertada pelo manto da legalidade, mas sim decorrente de uma ação praticada de forma ilícita e, sendo nula - por ilegal -, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a entrada e busca domiciliar, há que se reconhecer que as demais provas dos autos se mostram igualmente ilegais e imprestáveis
ante a ausência de comprovação de voluntariedade da ora apelante na alegada autorização à entrada dos policiais em seu quarto de hotel que, conforme pacificado pelo STF e STJ, é juridicamente equiparado à residência (domicílio) para fins de proteção constitucional contra violação, não tendo o Ministério Público demonstrado que o ato foi livre de coação, ônus que lhe cabe e do qual não se desincumbiu.

Ante ao exposto, conheço do recurso e, acolhendo a preliminar de nulidade processual e absolvição por falta de provas, lhe dou provimento, nos termos do art. 386, II, do CPP, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026